Tribunal: TJBA
Processo: 8011919-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011919-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELEONARA NOGUEIRA DE SA

Advogado(s)
:
LEIANE PEREIRA ROCHA PASSOS

AGRAVADO: ALBINO ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EX-CONJUGE. DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ALIMENTOS EM FACE DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A FIXAÇÃO DA VERNA ALIMENTAR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA D
A
AGRAVANTE. CARÁTER EXCEPCIONAL DOS ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, pelas razões do voto condutor.